Tribunal: TJMT
Processo: 1044717-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044717-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por danos materiais causados por suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica por concessionária, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegadamente suportados pelos segurados da autora e eventual falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, de modo a justificar o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, exigindo a comprovação do dano e do nexo de
causalidade com a atividade administrativa, ainda que inexista culpa.

4.
Laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora não atenderam aos requisitos mínimos de fundamentação e especificidade, sendo genéricos, sem exposição técnica adequada e sem comprovação de qualificação dos subscritores

5.
A ausência de comunicação prévia do evento à concessionária impossibilitou a apuração administrativa do fato, exigindo-se, por isso, maior rigor na prova técnica trazida aos autos.

6.
Inexistindo comprovação do liame entre o dano e o serviço prestado, não se configura a responsabilidade civil da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público depende da demonstração do nexo de causalidade entre o dano alegado e a prestação do serviço. 2. Laudo técnico unilateral, genérico e desprovido de fundamentação mínima não é suficiente para comprovar a responsabilidade da concessionária.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
” (Proc. nº1044717-08.2022.8.11.0041 ), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou o pedido improcedente, e
declarou extinto o processo, com resolução do mérito
nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC
;
condenou a autora
ao pagamento das despesas processuais, e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
;
Após o trânsito em julgado e o decurso do prazo estabelecido no art. 242 da CNGC, arquivem-se estes autos com baixas e anotações de praxe.
(cf. Id. nº
276037370
).

A apelante enfatiza que
produziu todas as provas necessárias
, e sustenta que apresentou laudos produzidos na época dos sinistros por empresas idôneas que são suficientes para provar nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da
apelada
e os danos nos equipamentos dos segurados,
em total observância ao Artigo 373, I, do CPC.

Sustenta que, conforme disposto no art.
37,
§ 6º

da
Constituição Federal, a responsabilidade
é objetiva da concessionária de serviço público, o que implica em dizer que a culpa é presumida na hipótese de existência da prestação do serviço e do nexo causal entre o fato e o dano ocorrido, e a impossibilidade de realização de perícia posterior, e falta de procedimento administrativo não justifica a improcedência de demanda ressarcitória; pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a
sentença, seja julgado procedente o pedido, e a Energisa condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela Seguradora (cf. Id. nº
276037371
).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº

276037375, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A Seguradora/apelante propôs a presente
ação de ressarcimento de danos materiais
contra
a Concessionária/apelada, objetivando o ressarcimento do valor de R$ 6.344,90, que diz ter desembolsado com seus segurados
CASALENUOVO JUNIOR ODONTOLOGIA EIRELI EPP

(Apólice nº
18-54-006.934
),
MILTON BORTOLUZZI

(
Apólice nº

14-54-006.831
) e
JOAO ADAO HENZ
(Apólice (n°
18-54-006.452
).

O art. 786 do Código Civil dispõe que
, “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010,
DJe
22/02/2010).

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público (art. 37, §6º), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame
comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos da segurada está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o
litígio
e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e os efeitos daninhos vistos nos aparelhos eletrônicos, os documentos emitidos pelas empresas
Biotech Tecnologia
,
Refrigeração
Verdilar

Ltda
, e
Jm
Informática
,
são os únicos a tangenciar a questão, mas o fazem de forma extremamente genérica e simplista, resumindo-se apontar conclusão/opinião como a de que a causa do dano foi tensão de energia elétrica (cf. Id. nº 276036916 – pág. 6, 244689667 - pág.
08
, 276036915 – p.
08).

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

No caso, como visto, as avaliações foram extremante genéricas, não expondo os motivos que levaram às conclusões alcançadas, muito menos estabelecem os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da
s
“
variações de tensão elétrica”
, ou seja, não
contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/
R
é acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, afinal, não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência poucos dias após o ocorrido, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é
notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente
esta
irá pender em favor da Concessionária/ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e nem em dever de indenizar.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso; consequentemente, majoro para 15% sobre o valor da causa os honorários arbitrados.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025